Tribunal: TJSP
Processo: 2195439-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE CONTA CORRENTE. 1. Insurgência recursal defendendo a impenhorabilidade do valor penhorado, inferior a 40 salários mínimos (CPC/15, art. 833, IV e X). 2. Impenhorabilidade demonstrada (CPC/15, art. 833, X). 3. O STJ consolidou a regra de impenhorabilidade até o limite de 40 salários-mínimos, depositados em qualquer tipo de conta bancária, salvo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE CONTA CORRENTE. 1. Insurgência recursal defendendo a impenhorabilidade do valor penhorado, inferior a 40 salários mínimos (CPC/15, art. 833, IV e X). 2. Impenhorabilidade demonstrada (CPC/15, art. 833, X). 3. O STJ consolidou a regra de impenhorabilidade até o limite de 40 salários-mínimos, depositados em qualquer tipo de conta bancária, salvo se configurado abuso, má-fé ou fraude. 5. Recurso provido.